Tribunal: STF
Processo: HC 55207
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
Habeas corpus. Pedidos denegados sem que tenha havido recurso ordinário para o Supremo Tribunal. Quanto ao último dos pedidos indeferidos, poderá, entretanto, o paciente manifestar recurso ordinário para esta Corte, tanto que datilografado o acórdão. 
Pedido não conhecido.